Tribunal: TJSP
Processo: 0046005-22.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Pedido revisional. Homicídio qualificado. Artigo 621, III, CPP. Superveniência de nova prova de circunstância que autoriza diminuição especial da pena. Pretendida exclusão da qualificadora relativa ao emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido. Declarações extrajudiciais que não alteram a dinâmica dos fatos ou o reconhecimento da qualificadora. Pedido indeferido.